Tribunal: TJMT
Processo: 1031405-19.2021.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031405-19.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIENAI DE OLIVEIRA - CPF: 486.674.121-04 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DOCUMENTOS APRESENTADOS EM CONTESTAÇÃO – NÃO ATENDIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDO PELA REQUERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Quando o requerente realiza pedido administrativo de exibição de documentos antes da propositura da ação, a negativa administrativa justifica a atribuição do ônus sucumbencial ao requerido, ainda que tenha apresentado os documentos em contestação. Princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

contra a sentença que, nos autos da ação de produção antecipada de provas, homologou os documentos apresentados pela ré para extinguir o processo com resolução de mérito, atribuindo à requerida o ônus sucumbencial, com os honorários arbitrados em R$ 1.000,00.

A apelante sustenta que, por ter apresentado os documentos em contestação, não houve pretensão resistida, o que impossibilita a condenação em custas e honorários de sucumbência.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embora tenha, em contestação, apresentado os documentos pleiteados, a requerida
deu causa à propositura da ação
, na medida em que não atendeu ao pedido extrajudicial de exibição de documentos, comprovado no id. 145160198.

Logo, correta a sentença que, com base no princípio da causalidade, atribuiu à requerida o ônus sucumbencial.

No julgamento de caso similar, esta Câmara assim decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO PREVIAMENTE FORMULADO – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERSEGUIDOS – RESITÊNCIA CONFIGURADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – VIABILIDADE – CONDENAÇÃO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS - CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Para a procedência da ação de exibição de documentos, basta que o autor demonstre a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido e, quando necessário, o pagamento do custo do serviço, se necessário.
Restando demonstrada que a desídia do réu obrigou a parte autora a promover o ajuizamento da demanda exibitória, configurada está a pretensão resistida, circunstância que justifica a procedência do pedido. A desídia do requerido obrigou a autora a promover o ajuizamento desta demanda, configurando oposição ao pleito perseguido, circunstância que justifica, além da inarredável procedência do pedido, a consequente condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em respeito aos princípios da causalidade e da sucumbência
.”

(TJ-MT 00084068020178110018 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao valor de R$ 1.250,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022